Tribunal: TJDFT
Processo: 0015452-40.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015452-40.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 40165967, o Distrito Federal juntou o comprovante de depósito judicial para pagamento das requisições de pequeno valor expedidas em favor de VALDIVINO RUBENS PINTO, ULISSES MARQUES DOURADO FILHO, VALDELUCE DA COSTA AMARAL, VANIA MARIA DINIZ e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e da execução). No ID: 41560502, o SINDIRETA concordou com o montante depositado. Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de VALDIVINO RUBENS PINTO (ID: 37692106), ULISSES MARQUES DOURADO FILHO (ID: 37692098), VALDELUCE DA COSTA AMARAL (ID: 37692101), VANIA MARIA DINIZ (ID: 37692909) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 37691022 - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO). Expeça-se alvará levantamento na modalidade PIX. Após, digam as partes sobre o prosseguimento do feito. Brasília, 2 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador